Tribunal: TJSP
Processo: 2260996-43.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Demora no julgamento do pedido de Livramento Condicional - Proferida decisão que indeferiu o pleito de livramento condicional, à consideração de que o sentenciado necessita, primeiramente, demonstrar a maturidade necessária para desfrutar de benefício tão amplo como o pleiteado – Pedido prejudicado.